Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011716-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATALINO DA SILVA - CPF: 869.559.851-91 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROSENIL FERREIRA DE FRANCA - CPF: 066.510.311-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela acusação de tentativa de feminicídio, conforme os artigos 121, § 2o, I, III, IV e VI,
c.c
. § 2o-A, I,
c.c
. § 7o, III,
c.c
. artigo 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando que a fundamentação da decisão de primeiro grau se baseia em premissas genéricas, sem elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da prisão preventiva, considerando sua fundamentação na garantia da ordem pública
e aplicação na lei penal
(
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. No caso em análise, o juiz fundamentou a prisão preventiva na gravidade do delito, o risco à integridade física da vítima e dos filhos, e o histórico de violência doméstica.

2
.
A gravidade concreta do crime

e a forma como o delito foi praticado – na presença dos filhos menores da vítima e com extrema violência – indicam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

3. A conduta do paciente demonstra elevado risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando eventual decreto prisional para garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas.

4
. O Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

5.
Deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à integridade física da vítima e dos seus familiares, e na necessidade de garantir a ordem pública; 2. A manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica é justificada quando há elementos que demonstram a periculosidade do acusado e o risco à integridade da vítima; 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, § 1o e 319, do CPP; art. 121, § 2o, I, III, IV e VI,
c.c
. § 2o-A, I,
c.c
. § 7o, III,
c.c
. artigo 14, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado n. 43/TCCR; TJMT, N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIM.INAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025; SRJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023; TJMT, N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpu
s
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NATALINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1023079-65.2024.8.11.0002, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 280227370).

Em suas razões, a Defensoria Pública alega que a prisão preventiva do Paciente é desprovida de fundamentação concreta, estando baseada apenas na gravidade abstrata do crime. Sustenta que o Paciente é primário, possui residência fixa, apresentou-se espontaneamente às autoridades e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Com tais argumentos, requer a concessão
da ordem
para interromper o constrangimento ilegal, revogando-se a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 280227363 a 280227370.

A liminar foi indeferida (Id.
280
405384
).

Informações prestadas no Id
.
28
1089873
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Roberto Aparecido Turin
, opinou pela denegação da ordem (Id.
28
4173363
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a prisão preventiva do paciente foi
decretada
para
preservar a
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, veja:

No caso concreto, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva estão satisfatoriamente demonstrados.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo B.O, termo de declarações da vítima, das testemunhas, e interrogatório do representado.

(...).

Em relação ao
periculum
libertatis
, também restou demonstrado, e justifica a decretação da prisão preventiva.

Conforme se constata dos documentos que instruem a representação, a vítima estava separada do representado, e ele não aceitava o fim do relacionamento, e no dia dos fatos,
invadiu a residência da vítima, onde ela reside com 5 (cinco) filhos menores, pela janela do quarto das crianças, se deslocou até a cozinha e se apossou de um martelo que estava em cima do armário da cozinha, foi até o quarto da vítima, que estava dormindo no momento da injusta agressão, sendo seguido na ocasião por sua filha Kimberly, de apenas 8 (oito) anos, quando desferiu golpes de martelo na vítima, cessando a violência após as crianças gritarem por ajuda, e a irmã da vítima, que reside aos fundos do imóvel, chegar ao local, quando então o representado evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Exsurge-se que o crime foi cometido na presença das crianças, que presenciaram a mãe coberta de sangue após os fatos.

Em escuta especializada, a criança KIMBERLLY STEFANNY FERREIRA DA SILVA, afirmou que o pai bateu na janela de seu quarto informando que teria ido ver os filhos, e pediu um copo de água, ao passo que a criança buscou, e ao retornar se deparou com o seu pai já dentro do cômodo, quando se dirigiu até a cozinha e pegou o martelo indo ao encontro da vítima e a agredido, quando tentou defendê-la com o travesseiro, no entanto, sem nenhum êxito. Relatou, ainda, que esta não foi a primeira vez que a mãe foi agredida pelo representado, eis que, em outra oportunidade, ele invadiu a sua residência, e aguardou a vítima a chegar de uma festa que foi com uma amiga, momento em que a agrediu com um pedaço de madeira, tendo, nesta ocasião, ameaçado a criança de morte. (Termo de escuta id. 160316556).

Por outro lado, a vítima afirmou em seu depoimento que está separada do representado há aproximadamente 05 (cinco) meses, no entanto, ele não aceita o fim da relação, e antes dos fatos, já estava sendo ameaçada por ele de morte pessoalmente
e também
por áudios, e que no dia dos fatos, estava dormindo quando o representado arrombou a janela e investiu contra a vítima, que tentou se defender com a mão, porém, foi golpeada e desmaiou.

As irmãs da vítima narraram que as brigas entre o casal eram constantes, e que a vítima já havia sido agredida anteriormente, informando que a vítima mencionou que havia sido ameaçada de morte pelo representado, no entanto, por medo, não o denunciou.

Veja, portanto, que o representado já dava indícios que cometeria o crime em questão, e somente não foi denunciado pela vítima em razão das ameaças que estava sofrendo.

Noutro giro, o denunciado confessou que teria agredido a vítima, após supostamente ter visto mensagens da vítima para outro homem marcando um encontro, argumentando que perdeu a cabeça e agrediu a vítima, tendo ido até a delegacia após conversar com os filhos, e por medo de represálias de membros de facção criminosa.

Assim, embora o crime seja gravíssimo, a saber, tentativa de feminicídio, a forma e circunstância em
que o
crime ocorreu chama a atenção e justifica a decretação da prisão preventiva.

Conforme se vê, o representado não se intimidou com a presença de seus 5 (cinco) filhos menores no local, e agiu de forma covarde ao agredir a vítima enquanto ela dormia, anulando qualquer chance de defesa, o que demonstra perfil violento e extrema frieza.

Destarte, embora o denunciado possua bons predicados pessoais, como endereço certo e emprego lícito, a natureza do delito, a circunstâncias que o motivou e o modo de execução justifica a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública.

Também merece destaque o fato de o denunciado ter evadido do distrito da culpa após o cometimento do crime, claramente com a intenção de se isentar da aplicação da lei penal, sendo certo que somente se entregou com medo de represálias.

Portanto, a decretação da prisão preventiva é a medida acertada para garantir a ordem pública, integridade física e psíquica da vítima e de seus filhos, assim como, para garantir a aplicação da lei penal.

(...).

Por todo o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade policial, e em consonância ao parecer do MPE,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Natalino da Silva
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
(Id. 280227366 – p.
198-207
)

(grifos meus).

Po
s
teriormente
,
verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida
, tendo como base os seguintes fundamentos:

(...).

5. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação formulado pelo acusado,

permanecem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar
.

6. Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora,
permanecem presentes
.

7. Neste contexto, embora findada a instrução processual, persistem a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputados,
tendo em vista a ausência da alteração fática dos fatos articulados nestes autos
.

8. Consoante ressai dos autos, o denunciado NATALINO DA SILVA evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática delitiva, apresentando-se em unidade policial somente no dia 20/06/2024.
9. Nesse sentido, resta pacificada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a fuga do distrito da culpa são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber).

10. Outrossim, os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
Enunciado n. 43 do
TJMT:

“As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”

11. Diante do exposto,
INDEFIRO pleito de revogação de prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP.
(Id. 280
227370
–
p.
407-

409
)
(grifos meus)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que
manteve
a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública
e a necessidade de aplicação da lei penal
, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade de delito, risco de
fuga
e a necessidade de assegurara à integridade física da vítima
e seus filhos
.

No quadro em tela, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2024.186403
- p. 17-
19
, o próprio paciente admite a prática delitiva, descrevendo conduta de elevada gravidade
:

O COMUNICANTE/SUSPEITO RELATOU QUE ERA CONVIVENTE COM SUA EX-COMPANHEIRA, COM A QUAL TEVE CINCO FILHOS. AMBOS SÃO USUÁRIOS DE BEBIDA E COCAÍNA. APÓS DESCOBRIR QUE SUA EX ESTAVA SAINDO COM OUTRA PESSOA, O AUTOR, SOB EFEITO DE COCAÍNA, PERDEU A CABEÇA E AGREDIU SUA COMPANHEIRA COM CHUTES E PONTAPÉS. ELA ESTÁ INTERNADA NO PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE. TEMENDO SER PRESO, O AUTOR FUGIU DO LOCAL E SE APRESENTOU NESTA DELEGACIA, INFORMANDO O OCORRIDO. ELE ALEGA QUE PODE ESTAR COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. DIANTE DOS FATOS, APÓS A CONFECÇÃO DO PRESENTE REGISTRO, ENVIAMOS AS INFORMAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL PLANTONISTA, SEM LESÕES APARENTES, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. DECLARO ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL PELA DECLARAÇÃO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE REGISTRO, NOS MOLDES DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL (Id. 280227363
– p. 17-19
).

Do mesmo modo, através do Relatório de Escuta Especializada (
I
d. 280227364), uma das filhas do casal, K.S.F. DA S., menor de idade (08 anos), relatou a frieza da conduta de seu genitor. Vejamos:

(...).eu estava dormindo com os meus irmãos, quando escutei um barulho na janela do meu quarto. Na hora eu pensei que fosse uma pessoa estranha, mas aí conseguiu abrir a janela e eu vi que era o meu pai, dizendo que tinha ido ver eu e meus irmãos, porque ele não mora mais na minha casa, pois a minha mãe separou dele. Ele me pediu um copo de água, eu fui
na
cozinha buscar e quando eu voltei, ele já estava dentro do meu quarto, porque a minha janela não tem grade e ele entrou por lá.
Voltamos para a cozinha e eu
vi ele
pegando um martelo, que estava em cima do armário da cozinha. A minha mãe estava dormindo no quarto dela. O meu pai foi para o quarto da minha mãe e eu
acompanhei ele
. Quando ele chegou no quarto, ele bateu na minha mãe com o martelo, ela desmaiou e caiu da cama.
Eu ainda tentei defender a minha mãe, bati com o travesseiro no rosto do meu pai, mas ele nem ligou. Nisso, a minha tia Luzia, que mora no fundo da minha casa, deu um grito e o meu pai saiu correndo. Ele estava de camisa laranjada e short preto. Quando a minha mãe
levantou
, ela estava toda ensanguentada.

PSICÓLOGA: Você se lembra de mais algum detalhe desse fato?

KIMBERLLY: Não, eu só lembro disso.

PSICÓLOGA: Você disse que presenciou o seu pai agredindo a sua mãe. Foi a primeira agressão que você presenciou?

KIMBERLLY:
Não, eles sempre brigavam e meu pai batia na minha mãe com tapas, só teve duas vezes que ele bateu nela com coisa que não pode, que foi um taco de beisebol e o martelo
. O dia que ele bateu nela com um pau foi assim, a minha mãe saiu para festa com uma amiga dela e meu pai foi lá em casa. Os meus pais já estavam separados. Eu estava em casa com as filhas mais velhas da amiga da minha mãe. Eu assustei com o meu pai dentro da minha casa e perguntei, “Pai, o que está fazendo aqui?” e ele respondeu assim,
“Vai deitar, se não vou te matar menina”
. Minha mãe chegou em casa era em torno de 6 horas e meu pai estava lá esperando ela. Assim que a minha mãe desceu do carro, meu pai começou a bater nela com o taco de beisebol, lá no meio da
rua.(
Id. 280227364 – p.
77-80
) (grifos meus).

Tais declarações, ao menos neste momento processual, evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade da segregação cautelar como meio de proteção à integridade física e psicológica da vítima e de resguardo à ordem pública.

Em julgamento de caso análogo, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou:

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas eameaçademorte, justifica a necessidade da custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal
.

(...).

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos deviolênciadoméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento:
“A prisão preventiva nos casos deviolênciadomésticapode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...)
.
(
N.U
1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIM.INAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025) (grifos meus).

A
ssim
, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, motivou a medida com base na gravidade concreta da conduta imputada, ressaltando o suposto histórico de violência doméstica descrito pela vítima, bem como o risco à integridade física e psicológica desta e de seus filhos.
Ademais, conforme devidamente fundamentado pelo juízo de origem, as r
eferidas circunstâncias permanecem presentes
no momento atual
, justificando a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da severidade dos elementos fáticos delineados nos autos, não havendo, até o presente, qualquer modificação fático-processual capaz de infirmar os fundamentos até então articulados.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.(...)
.

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (grifos meus).

Dessa forma, a decisão do magistrado de primeiro grau demonstra que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas e alternativas à prisão não seria suficiente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Assim, justifica-se a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, especialmente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica, conforme dispõe o artigo 313, III, do CPP.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz com a sua periculosidade. Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade à família e filhos.

Necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também nesse mesmo sentido, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA, DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA. O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente. Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o periculum
libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT (N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva. 4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem
jurídico ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. (...)
.
(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

O caso que envolve violência doméstica contra mulheres é gravíssimo e muito triste, entretanto a situação em tela se revela das piores espécies, pois não apenas a esposa sofreu agressões, mas
os filhos do casal presenciar
am
a ação de extrema brutalidade
realizada
por seu próprio pai.

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Natalino da Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025